Tribunal: TJMT
Processo: 0004303-22.2007.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004303-22.2007.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REINALDO AGULHON - CPF: 198.273.938-04 (APELANTE), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - CPF: 044.261.816-66 (ADVOGADO), FLAVIO ARAUJO LEMES FERREIRA - CPF: 071.652.336-10 (ADVOGADO), MARIA IZABEL ZACARELLI AGULHON - CPF: 017.121.569-93 (APELANTE), SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 75.215.756/0001-57 (APELADO), EDMAR DE JESUS RODRIGUES - CPF: 860.648.601-97 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS CESSIONÁRIOS DE DIREITO HEREDITÁRIO SOBRE UM DOS IMÓVEIS QUE INTEGRARAM O PATRIMÔNIO DO ESPÓLIO – EXECUÇÃO PROPOSTA QUANDO JÁ FINALIZADO O INVENTÁRIO – EXECUÇÃO QUE DEVE SER DIRECIONADA CONTRA OS HERDEIROS.

Finalizado o Inventário eventual Execução há que ser direcionada contra os herdeiros

e não contra cessionário de direito hereditário de um dos imóveis que integraram o patrimônio do
de cujus
.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
0004303-22.2007.811.0037

Apelante:
Reinaldo Agulhon e Maria Izabel Zacarelli Agulhon

Apelado:
Sperafico Agroindustrial Ltda.

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Apelação
interposta pelos embargantes de devedor
Reinaldo Agulhon e Maria Izabel Zacarelli Agulhon
.

AÇÃO:
Embargos à Execução nº. 0004303-22.2007.8.11.0037, código nº. 11508875 (Proc. Eletrônico) e código nº. 48861 (Proc. Físico), nº antigo 181/2007
, opostos por
Reinaldo Agulhon e Maria Izabel Zacarelli Agulhon
, aqui agravantes, em face de
Sperafico Agroindustrial Ltda.
.

SENTENÇA (Juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste)
:
julgou improcedentes os Embargos de Devedor, condenou os embargantes de devedor
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Informam que seus Embargos de Devedor advém da Execução para recebimento de 39.060 sacas de soja em grãos no valor de R$449.150,00, proposta por
Sperafico Agroindustrial Ltda.
, aqui apelada, inicialmente, em face apenas do Espólio de
Dealmo Escher
na pessoa de seu inventariante
Sr. Luiz Wanderlei Escher,
lastreada no
Contrato particular de compra e venda de produto agrícola com garantia pignoratícia, cambiária e outras avenças nº 008/96-17, matricula 17.0021-8, firmado em 02.6.1995, no valor de R$16.800 sacas de soja em grãos, que deveriam ser entregues até o dia 29.2.1996, onde consta
Agrícola Sperafico Ltda.
como compradora e
Dealmo, Lurdes Escher e Filhos
como vendedores, bem como
Marilene Escher
como responsável solidária.

Sustentam ilegitimidade passiva
, por ter a Execução iniciada contra
Espólio de Dealmo Escher
e, inclusive, após a homologação da partilha de bens do referido espólio, com decisão já transitada em julgado, com posterior inclusão, no polo passivo, da viúva e dos herdeiros, bem como, de forma indevida, inclusão também dos aqui apelantes, que dizem tratar de cessionários de direitos hereditários firmados com a viúva meeira e com os herdeiros.

Sustentam ainda a indevida alteração do polo passivo
no transcorrer do processo de Execução.

Arguem que a aqui Apelada,
Sperafico Agroindustrial Ltda.
propôs a Execução para entrega de coisa certa, em face do espólio de
Dealmo Escher
na pessoa de seu inventariante
Sr. Luiz Wanderlei Escher
, tendo em vista que o devedor primitivo já havia falecido. Entretanto, houve a conversão da Execução, de entrega de coisa certa para entrega de quantia certa contra devedor solvente, ocasião em que alterou, equivocadamente ou de má-fé, o polo passivo e requereu, assim, a inclusão dos aqui apelantes na condição de executados, sem que fossem herdeiros e/ou sucessores.

Argumentam que no momento da propositura da Execução o Espólio já estava, inclusive, quase extinto, posto que a partilha já havia sido realizada, inclusive com trânsito em julgado da decisão que a homologou, bem assim que
realizada a partilha, não havia mais falar em espólio e muito menos em sucessão processual dos herdeiros nos próprios autos da ação ajuizada.

Defendem a falta de sua responsabilidade sobre o débito objeto da Execução que deu origem a estes Embargos de Devedor, ao argumento de serem meros cessionários, ou seja, adquirentes dos direitos dos herdeiros ou sucessores de
Dealmo Escher
à meação tão somente quanto a um imóvel rural com área de 3.101.7536ha, matrícula 25.695 do 1º Ofício de Barra do Garças, conforme escritura pública de Venda de Meação e Cessão de Direitos Hereditários com Confissão, Composição e Assunção de Dívidas.

Dizem ter recebido o referido imóvel em adjudicação, ou seja, como pagamento da cessão e transferência dos direitos de meação e direitos hereditários que lhes foi outorgada, bem assim, que a referida adjudicação ocorreu com expressa ressalva quanto aos direitos dos credores que tinham garantia hipotecária sobre o imóvel, até final liquidação dos débitos garantidos, devendo-se ressaltar que todos os débitos que recaiam sobre referido bem foram liquidados pelos aqui apelantes.

Alegam também falta de habilitação no processo de Inventário, posteriormente, convertido em arrolamento, do crédito do apelado, que também não está investido de garantia real que recaia sobre o imóvel.

Asseveram, assim, em síntese, que as dividas do
Espólio
devem recair sobre os herdeiros.

Defendem a inexistência de título executivo em face deles, apelantes
, ao argumento de que o contrato particular de compra e venda de produto agrícola com garantia pignoratícia, cambiária e outras avenças que lastreia a execução não é titulo executivo, máxime porque embora contenha o nome de
Dealmo Escher e Filhos
como vendedores, somente foi assinado pela responsável solidária
Marilene Escher
, na condição de vendedora e de devedora solidária. De modo que toda a obrigação representada no título foi firmada exclusivamente por
Marilene Escher
e não pelas demais pessoas nominadas no título.

Argumentam também que
Marilene Escher
assinou o título sem ter, sequer, poderes de representação de
Dealmo Escher
,
Lourdes Escher
, ou de qualquer dos irmãos, bem assim sem ter anuência ou autorização dos aqui apelantes.

Alternativamente, arguem excesso de execução, porquanto a execução que inicialmente visa a entrega de coisa certa, ou seja, de 39.060 sacas de soja, não condiz com o eventual débito decorrente do título carreado ao processo executivo.

Também alegam que a pena de 50% consignada na cláusula quinta do contrato revela-se abusiva e deve recair sobre o valor do produto soja e não sobre a quantidade de soja descrita no instrumento particular. Da mesma forma os honorários advocatícios previstos no instrumento particular em 20% sobre o valor do contrato.

Assim, arguem que como o contrato previa a suposta obrigação de entrega de 16.800 sacas de soja, o valor dos honorários advocatícios, caso fossem devidos, seriam de 3.360 sacas de soja e não 6.250 sacas como posto na inicial da Execução.

Também alegam indevida inclusão no cálculo, o valor de custas judiciais e extrajudiciais, correspondentes a 1.562 sacas de soja, sem ter documento que comprove tais despesas.

Defendem a reforma da sentença também por falta de análise das questões de fato e de direito e, inclusive, ofensa ao art. 10, notadamente quanto as questões sobre: falta de pressuposto processual e de interesse de agir pela não apresentação de memória discriminada do calculo; Indevida alteração do polo passivo no transcorrer do processo de execução; Ilegitimidade passiva; Inexistência de título executivo em face dos aqui apelantes e excesso de execução.

Após defenderem a condenação dos apelados por litigância de má-fé, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao apelo, bem assim, pelo provimento do recurso. Por fim, apontam prequestionamento de vários artigos:

“Código de Processo Civil Art. 10 do CPC 2015; art. 41 do CPC de 1973, replicado no art. 108 do CPC 2015; art. 371 do CPC 2015; art. 568 do CPC de 1973, que aportou no CPC de 2015, no art. 779; art. 597 do CPC de 1973, atual art. 796 do CPC 2015; art. 585, II, do CPC de 1973, atual art. 784, inc. II, CPC de 2015; art. 489, inc. II e seu § 1º, do CPC 2015; art. 1.017 do CPC de 1973, atual art. 642, CPC 2015; art. 1.027 do CPC de 1973, atual art. 655 do CPC 2015.

Código Civil Artigos 104, 115, 116, 118, 662 e seu parágrafo único, 665, e o art. 1.997, todos do Código Civil.”

Contrarrazões no id. 84425976.

É o relatório.

(3)

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

E. Câmara
:

Apelação
interposta pelos embargantes de devedor
Reinaldo Agulhon e Maria Izabel Zacarelli Agulhon
.

AÇÃO:
Embargos à Execução nº. 0004303-22.2007.8.11.0037, código nº. 11508875 (Proc. Eletrônico) e código nº. 48861 (Proc. Físico), nº antigo 181/2007
, opostos por
Reinaldo Agulhon e Maria Izabel Zacarelli Agulhon
, aqui agravantes, em face de
Sperafico Agroindustrial Ltda.
.

SENTENÇA (Juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste)
:
julgou improcedentes os Embargos de Devedor, condenou os embargantes de devedor
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

O cerne da apelação é saber se é caso de reconhecer a falta de interesse de agir da exequente, aqui apelada. Alternativamente, se é caso de reconhecer a ilegitimidade dos embargantes de devedor, aqui apelantes, para figurarem no polo passivo da execução proposta pela apelada. No, mérito, se é caso reconhecer ter ocorrido eventual indevida alteração no polo passivo da execução; inexistência do título; excesso de execução, falta de responsabilidade dos apelantes com a divida, a fim de julgar, pois, procedentes os Embargos de Devedor opostos pelos aqui apelantes e condenar a apelada por litigância de má-fé
.

Cuida-se, na origem, de Embargos de Devedor opostos por
Reinaldo Agulhon e Maria Izabel Zacarelli Agulhon
, aqui agravantes, em face de
Sperafico Agroindustrial Ltda.
, em razão da Execução para recebimento de 39.060 sacas de soja em grãos no valor de R$449.150,00, proposta por
Sperafico Agroindustrial Ltda.
, aqui apelada, inicialmente, em face apenas do Espólio de
Dealmo Escher
na pessoa de seu inventariante
Sr. Luiz Wanderlei Escher,
lastreada no
Contrato particular de compra e venda de produto agrícola com garantia pignoratícia, cambiária e outras avenças nº 008/96-17, matricula 17.0021-8, firmado em 02.6.1995, no valor de R$16.800 sacas de soja em grãos, que deveriam ser entregues até o dia 29.2.1996, onde consta
Agrícola Sperafico Ltda.
como compradora e
Dealmo, Lurdes Escher e Filhos
como vendedores, bem como
Marilene Escher
como responsável solidária.

A sentença impugnada

julgou improcedentes os Embargos de Devedor, condenou os embargantes de devedor
, aqui apelantes, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Sustentam os embargantes de devedores, aqui apelante, sua ilegitimidade passiva
, por ter a Execução iniciado contra
Espólio de Dealmo Escher
na pessoa de seu inventariante
Sr. Luiz Wanderlei Escher
e proposta, inclusive, após a homologação da partilha de bens do referido espólio, com decisão já transitada em julgado. Também com inclusão posterior, no polo passivo da referida Execução, da viúva e dos herdeiros,
bem como, de forma indevida, também dos aqui apelantes que dizem tratar de cessionários de direitos hereditários firmados com a viúva meeira e com os herdeiros
.

Vê-se que a Execução
para

entrega de coisa

certa
nº
000422-52.1998.8.11.0037, código nº 98, nº. 465/1998
foi proposta em
13.4.1998

em face do Espólio de
Dealmo Escher
na pessoa de seu inventariante
Sr. Luiz Wanderlei Escher
, tendo em vista que o devedor primitivo,
Dealmo Escher
, já havia falecido,
e em face de
Marilene Escher
, esta na qualidade de devedora solidária.

A Execução
para

entrega de coisa

certa
objetivou o recebimento de 39.060 sacas de soja em grãos no valor de R$449.150,00 e foi lastreada no
Contrato particular de compra e venda de produto agrícola com garantia pignoratícia, cambiária e outras avenças nº 008/96-17, matricula 17.0021-8, firmado em 02.6.1995, no valor de 1.008.000kg de soja, equivalente a R$16.800 sacas de soja em grãos, que deveriam ser entregues até o dia 29.2.1996,
em que

consta
Agrícola Sperafico Ltda.
como compradora e
Dealmo Escher
como vendedor, bem como
Marilene Escher
como responsável solidária
(contrato id. 96178453).

O Espólio de
Dealmo Escher na pessoa de seu inventariante Luiz Wanderlei Escher

foi citado para aquela referida Execução para

entrega de coisa

certa em 22.6.1998
(id.
96178458
)
.

Em 15.31999 a exequente,
Sperafico
, aqui apelada, informou a existência de um crédito em favor do
Espólio
executado,
de 153.330 sacas de soja, fruto de um contrato particular de cessão de transferência de direitos de meação e hereditários
firmado em 22.10.1996
(id.’s 96178460/96178461), entre a viúva de
Dealmo Escher
, ou seja, a sra.
Lourdes Escher e outros
com
Reginaldo Agulhon e esposa
, aqui apelantes,

com pagamento em 05 parcelas para cada dia 30 de abril de cada ano, já tendo vencida a terceira parcela em 30.4.1999, no montante de 30.666 sacas de soja de 60kg, cujo produto ainda estava sendo produzido na área ainda pertencente ao
Espólio
executado (Fazenda Maringá).

Assim, postulou a exequente,
Sperafico
, aqui apelada, a busca e apreensão das 30.666 sacas de soja de 60kg, objeto do citado contrato particular de cessão de transferência de direitos de meação e hereditários firmado em 22.10.1996.

Como foi expedida busca e apreensão das referidas 39.060 sacas de soja em grãos indicadas na petição inicial da Execução e o produto não foi encontrado (certidão do oficial de justiça, de 08.3.1999, id. 96178461) e como o processo de
inventário dos bens do devedor principal
Dealmo Escher
,
falecido em 27.6.1996
,
que iniciou em 09.8.1996
e que tramitou na Comarca de Santo Augusto-RS (id. 96178453)
havia finalizado
,
inclusive, com homologação da partilha já transitada em julgado em 30.4.2001
,
foi que, em 09.5.2006, a exequente
Sperafico Agroindustrial Ltda.
, aqui apelada,

postulou

a conversão da Execução
, de entrega
de coisa certa
, para entrega de
quantia certa
contra devedor solvente, ocasião em que indicou para compor o polo passivo
Lourdes Escher
, viúva meeira de
Dealmo Escher
os herdeiros/sucessores
Terezinha Ivone Philippsen casada com Fredrico Philippsen, Maria Ilaine Escher Sperotto casada com Jorge Alberto Sperotto, Luiz Wanderlei Escher casado com Cleunice Marisa Escher, Marilene Escher e seu marido se cada for, Rosani Inez Escher Sperotto casada com Ronaldo Sideni Sperotto,
além dos aqui apelantes,
Reinaldo Agulhon casado com Izabel Zacarelli Agulhon
.

Esclareceu que a inclusão, no polo passivo, de
Reinaldo Agulhon casado com Izabel Zacarelli Agulhon

se deu por terem um crédito para com os executados no montante de 153.330 sacas de soja, fruto de um contrato particular de cessão de transferência de direitos de meação e hereditários firmado com a viúva de
Dealmo Escher
, ou seja, com a sra.
Lourdes Escher e outros.

A conversão foi deferida em 23.8.2008, ocasião em que foi determinada a citação dos novos executados (informação extraída do sistema Primus).

A divida foi atualizada para R$130.300,76 em 07.5.2020, sendo determinada a citação para a nova Execução que agora é para entrega de coisa certa (R$130.300,76) e não mais de entrega de coisa certa.

Pois bem. Extrai-se do Contrato particular de compra e venda de produto agrícola com garantia pignoratícia, cambiária e outras avenças nº 008/96-17, matricula 17.0021-8 que lastreia a Execução, no valor de R$16.800 sacas de soja em grãos, que deveriam ser entregues até o dia 29.2.1996, que foi firmado em 02.6.1995, entre a exequente apelada, Agrícola Sperafico Ltda., como compradora, com Dealmo Escher como vendedor, bem como Marilene Escher como responsável solidária.

Logo, não se verifica a participação, no título executivo, dos embargantes de devedor, aqui apelados, sob qualquer pretexto, vale dizer, não figuraram como devedor, principal ou solidário. Aliás, nem mesmo como testemunha.

E dispõe a regra do art. 779 do CPC:

“Art. 779. A execução pode ser promovida contra:

I - o devedor, reconhecido como tal no título executivo;

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor;

III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo;

IV - o fiador do débito constante em título extrajudicial;

V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito;

VI - o responsável tributário, assim definido em lei.

Art. 780. O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento.” (grifei).

Logo, não se verifica que os embargantes de devedor, aqui apelantes, integrem qualquer uma das situações descritas pela regra do citado art. 778 do CPC.

Sequer tratam de novos devedores, que eventualmente, tivessem assumido, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo.

Oportuno consignar que os embargantes de devedor são adquirentes de tão somente um dos imóveis que integraram o patrimônio do falecido, vale dizer, somente do imóvel com área total de 3.101.7536 há, objeto da matrícula nº 25.695 do CRI do 1º Oficio da Comarca de Barra do Garças e o receberam a título de adjudicação como pagamento da cessão que lhes foi outorgada.

Também importa registrar que o crédito da apelada não foi habilitado no Inventário, posteriormente convertido em arrolamento, e não está investido de garantia real que recaia sobre o imóvel que integrava o patrimônio de Dealmo Escher.

Registra-se que ao contrário da conclusão da sentença, não se trata de sucessão processual quando houver morte de uma das partes e não se trata, assim, de aplicação da regra do art. 110 do CPC que dispõe: “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.”.

Quando proposta a Execução, já havia ocorrido o falecimento do devedor. Tanto é que foi indicado para o polo passivo da primeira Execução para entrega de coisa certa, o Espólio de Dealmo Escher na pessoa de seu inventariante Sr. Luiz Wanderlei Escher e quando houve a conversão para a Execução entrega de quantia certa (R$130.300,76), foram indicados a viúva e os herdeiros, porquanto o Inventário já havia sido finalizado.

As demais questões referentes ao título – eventual

falta de interesse de agir da exequente, aqui apelada. Inexistência do título ­ ou referente à própria Execução, como a alegação de excesso de execução, são questões que não guardam interesse aos embargantes de devedor, aqui apelantes, máxime diante do reconhecimento de sua ilegitimidade para integrar o polo passivo da Execução.

Isso posto,
dá-se parcial provimento
ao apelo para reconhecer a ilegitimidade passiva dos Embargantes de Devedor, aqui apelantes, para integrar o polo passivo da Execução de Entrega de quantia certa contra devedor solvente proposta por Sperafico Agroindustrial Ltda., aqui apelada, em face de

Lourdes Escher, viúva meeira de Dealmo Escher e dos herdeiros/sucessores Terezinha Ivone Philippsen casada com Fredrico Philippsen, Maria Ilaine Escher Sperotto casada com Jorge Alberto Sperotto, Luiz Wanderlei Escher casado com Cleunice Marisa Escher, Marilene Escher e seu marido se cada for, Rosani Inez Escher Sperotto casada com Ronaldo Sideni Sperotto.

Inverte-se os ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021